Tribunal: STF
Processo: RE 111765
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO E INDISPENSAVEL, PARA A CITAÇÃO, QUE CONSTE, DA INSCRIÇÃO DA
DIVIDA, O NOME DO SOCIO QUE RESPONDA SOLIDARIAMENTE PELO DÉBITO DA
SOCIEDADE, NOS TERMOS DO ART. 134, VII, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO DE QUE SE CONHECE PELA LETRA 'D' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL PARA DAR-SE-LHE PROVIMENTO.